Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-69.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Não há se falar em intempestividade dos embargos à execução, ajuizados de acordo com o previsto no então vigente art.738 do CPC/73. 2. Se o prazo do contrato, título extrajudicial apresentado, era de um ano, e as circunstâncias de sua prorrogação são controversas, de rigor o acolhimento parcial dos embargos, cabendo o ajuizamento de ação de cobrança

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Não há se falar em intempestividade dos embargos à execução, ajuizados de acordo com o previsto no então vigente art.738 do CPC/73. 2. Se o prazo do contrato, título extrajudicial apresentado, era de um ano, e as circunstâncias de sua prorrogação são controversas, de rigor o acolhimento parcial dos embargos, cabendo o ajuizamento de ação de cobrança em relação ao período que extrapola o do título. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária em R$ 1.000,00 em favor de cada demandante, nos termos do art. 85 §11 do CPC.